Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO BEZERRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n.729.107 /DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Com vistas a dar prosseguimento ao presente feito, já tendo como norte a novel orientação do STF, que determina a observância do patamar de quarenta salários mínimos para fins de expedição de RPV, intime-se o SINDIRETA para ratificar a petição ID 16147941, que informa o interesse da servidora SUELY GOMES DE LIMA em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório." Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador